Tribunal: TRF3
Processo: 0005761-80.2014.4.03.6182
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
413/1006)

0005761-80.2014.4.03.6182

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005761-80.2014.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DI CIERO ADVOGADOS, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, AIR CHINA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL BOLTES CECATTO - SP120451-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO RIBEIRO ROSA - SP382475-A

APELADO: DI CIERO ADVOGADOS, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL BOLTES CECATTO - SP120451-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANAC. TARIFAS PROMOCIONAIS ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO. AUTUAÇÕES DIÁRIAS PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por companhia aérea estrangeira, a fim de afastar a cobrança de multas administrativas decorrentes da comercialização de passagens aéreas na rota São Paulo–Tóquio por valores inferiores ao preço mínimo fixado pela regulamentação aeronáutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a lavratura de múltiplos autos de infração, em dias consecutivos, pela mesma prática de comercialização de passagens aéreas abaixo do preço mínimo regulamentar, configura bis in idem e viola o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento do crédito decorrente de multa administrativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pelo interessado.

4. A comercialização reiterada de passagens com tarifas promocionais inferiores ao mínimo regulamentar constitui infração administrativa prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, sujeita à aplicação de multa pela autoridade aeronáutica.

5. A lavratura de diversos autos de infração baseados na mesma conduta, diferenciando-se apenas pela data de ocorrência e referentes aos mesmos códigos tarifários, caracteriza reiteração punitiva pelo mesmo fato, sem prévia ciência do infrator, configurando bis in idem.

6. A atuação sancionatória da administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo legítima a multiplicação automática de penalidades por infração continuada sem prévia notificação que permita a cessação da conduta.

7. A aplicação de seis multas sucessivas pelo mesmo fato, em curto intervalo temporal e sem distinção material da conduta infracional, mostra-se desproporcional, sobretudo quando o regime sancionatório admite gradação de penalidades e agravamento por reincidência.

8. A interpretação adotada pelo juízo de origem, ao reconhecer a continuidade infracional e afastar autuações subsequentes por caracterização de bis in idem, revela-se adequada e compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da livre concorrência.

9. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que vencida a Fazenda Pública, encontra amparo no art. 20, §4o, do Código de Processo Civil de 1973, sendo razoável o valor arbitrado pelo juízo de origem diante do trabalho desenvolvido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

11. A aplicação de múltiplas multas administrativas em dias consecutivos pela mesma prática infracional, sem prévia ciência do infrator e sem distinção material da conduta, configura bis in idem e viola o princípio da razoabilidade.

12. A infração administrativa continuada deve ser sancionada mediante gradação das penalidades e eventual reconhecimento de reincidência, não sendo legítima a multiplicação automática de autos de infração pelo simples decurso diário da conduta.

13. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública sob a égide do CPC/1973, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 20, §4o.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; Lei no 7.565/1986, arts. 298, 299 e 302; CPC/1973, art. 20, §§3o e 4o; CPC/1973, art. 557.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005761-80.2014.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DI CIERO ADVOGADOS, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, AIR CHINA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL BOLTES CECATTO - SP120451-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO RIBEIRO ROSA - SP382475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO RICARDO STIPSKY - SP174127-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAQUEL BOLTES CECATTO - SP120451-A

APELADO: DI CIERO ADVOGADOS, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se embargos à execução fiscal ajuizados em face da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (ID 196253060, págs. 05/10).

Foi negado provimento aos recursos de apelação e ao reexame necessário, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 336627837).

Nas razões de agravo interno (ID 336627837), a ANAC reitera que as infrações administrativas e multas aplicadas são decorrentes do oferecimento de tarifas promocionais em valores inferiores ao mínimo permitido pela legislação.

Afirma que a multa obedeceu aos ditames legais, inclusive no que tange aos patamares em que fixados. A limitação advogada pela embargante não se aplicaria ao caso dos autos, sendo limitada às infrações listadas nos incisos do artigo 299, da Lei Federal no7.565/1986.

Pugna pela inocorrência de bis in idem e pela legalidade das multas aplicadas.

Argumenta que a fundamentação da sentença em considerar irrazoável a imposição de multa por infrações em dias consecutivos no sistema de Reservas Sabre implica em afastar a efetividade da fiscalização promovida pela agência. As promoções foram efetuadas para passagens diversas, com novas publicações, referentes a comercialização das passagens daquele dia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A Lei Federal no 7.565/1986, na redação vigente à época das infrações:

Art. 298. A empresa estrangeira de transporte aéreo que opere no País será sujeita à multa e, na hipótese de reincidência, à suspensão ou cassação da autorização de funcionamento no caso de não atender:

(...)

III - às tarifas, itinerários, freqüências e horários aprovados; às condições contidas nas respectivas autorizações; à conservação e manutenção de seus equipamentos de vôo no que se relaciona com a segurança e eficiência do serviço; ou à proibição de embarcar ou desembarcar passageiro ou carga em vôo de simples trânsito;

IV - à legislação interna, em seus atos e operações no Brasil, em igualdade com as congêneres nacionais.

Art. 299. Será aplicada multa de (vetado) ate 1.000 (mil) valores de referência, ou de suspensão ou cassação de quaisquer certificados de matrícula, habilitação, concessão, autorização, permissão ou homologação expedidos segundo as regras deste Código, nos seguintes casos:

I - procedimento ou prática, no exercício das funções, que revelem falta de idoneidade profissional para o exercício das prerrogativas dos certificados de habilitação técnica;

II - execução de serviços aéreos de forma a comprometer a ordem ou a segurança pública, ou com violação das normas de segurança dos transportes;

III - cessão ou transferência da concessão, autorização ou permissão, sem licença da autoridade aeronáutica; (Revogado pela Medida Provisória no 1.089, de 2021)

IV - transferência, direta ou indireta, da direção ou da execução dos serviços aéreos concedidos ou autorizados; (Revogado pela Medida Provisória no 1.089, de 2021)

V - fornecimento de dados, informações ou estatísticas inexatas ou adulteradas;

VI - recusa de exibição de livros, documentos contábeis, informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização;

VII - prática reiterada de infrações graves;

VIII - atraso no pagamento de tarifas aeroportuárias além do prazo estabelecido pela autoridade aeronáutica;

IX - atraso no pagamento de preços específicos pela utilização de áreas aeroportuárias, fora do prazo estabelecido no respectivo instrumento.

Art. 302. A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações:

(...)

III - infrações imputáveis à concessionária ou permissionária de serviços aéreos:

(...)

q) infringir as tarifas aprovadas, prometer ou conceder, direta ou indiretamente, desconto, abatimento, bonificação, utilidade ou qualquer vantagem aos usuários, em função da utilização de seus serviços de transporte;

(...)

u) infringir as Condições Gerais de Transporte, bem como as demais normas que dispõem sobre os serviços aéreos;

O lançamento é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de afastamento mediante prova a cargo do interessado.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMBUSTÍVEL. CONTRAPROVA APRESENTADA PELO AUTUADO. RESULTADO DIVERGENTE. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo.

- Dentre outras atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8o, I, VII e XV, da Lei 9.478/97.

- De acordo com a Portaria ANP no 248/2000 (artigo 7o) deve o posto revendedor manter as amostras-testemunhas do combustível comercializado para verificação da ANP.

- O conjunto probatório demonstra que embora as análises realizadas nas amostras colhidas pela fiscalização, a princípio, tenham apresentado resultado fora dos padrões da ANP, o posto autor requereu a análise da amostra de contraprova, que foram apresentadas pelo posto, cujo resultado atesta a conformidade em relação aos teores de etanol e metanol.

- Tais resultados favoráveis ao posto não foram considerados pela autoridade administrativa, sob o argumento de que não poderiam se tratar das mesmas amostras colhidas na data da fiscalização, tendo em vista a discrepância dos resultados.

- O documento de fiscalização informa que o "envelope da referida amostra não apresentava sinais visíveis de violação e a tampa da amostra também tinha seu lacre intacto. "

- A perícia judicial realizada nestes autos confirmou as conclusões da fiscalização no sentido de que a amostra entregue pelo posto tinha seus lacres íntegros. Observa que o número de lacre e demais dados da amostra conferem quando da realização da diligência.

- Esclarece-se que o fiscal faz a coleta de amostras "prova" e "contraprova" ficando esta última de posse do posto autuado.

- A adulteração da amostra de prova ou contraprova, não pode ser presumida. Eventual irregularidade ou falsidade deve estar devidamente comprovada, cujo ônus incumbe à ANP, não podendo o resultado obtido pela análise ser desconsiderado, com fundamento nesse argumento.

- Havendo dúvida em relação à idoneidade da amostra de contraprova deveria a ANP providenciar nova coleta, ou reanalisar a amostra originalmente colhida, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há como subsistir o auto de infração neste aspecto.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021813-79.2018.4.03.6100, julgado em 02/12/2024, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto de Serviços Automotivos e Comércio de Combustíveis Paris Eireli em face da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada perante o juízo da 01a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que rejeitou seu pedido de tutela de urgência, pela qual objetiva obstar a manutenção de seu nome junto ao Cadastro de Reincidentes da ANP e ao CADIN e a Inscrição da Dívida Ativa, suspendendo-se, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário oriundo do processo administrativo no 48620.000178/2017-36 e a Execução Fiscal no. 5023235- 32.2021.4.03.6182, em trâmite perante a 12a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

2. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia instituída pela Lei n. 9.478/97 , tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.

3. Alega o agravante que preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, assentando que o fumus boni juris resta demonstrado, eis que comprovou na esfera administrativa, por meio de perícia na amostra de contraprova, que o combustível coletado pela fiscalização estava dentro das especificações legais.

4. A discrepância entre os laudos das provas e contraprovas, por si só, não possui o condão de, neste momento processual, abalar os atos administrativos praticados pela autarquia. O resultado obtido na análise da contraprova foi avaliado pela autarquia que concluiu que as discrepâncias apresentadas são extremamente significativas sob o ponto de vista analítico e incompatíveis com o que se espera para amostras idênticas, concluindo não ser razoável associar as diferenças nos resultados a fatores de ordem natural, podendo não se tratar do mesmo combustível.

5. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente considerando que suas alegações demandam contraditório e dilação probatória. Precedentes TRF3.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010015-49.2022.4.03.0000, julgado em 24/10/2022, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES)

No caso concreto, os débitos dizem respeito a infração decorrente de comercializar viagens entre São Paulo – Tóquio abaixo do preço mínimo (ID 108246362, págs. 03/ss.).

O Juízo de 1o grau de jurisdição assim raciocinou:

“E assim o faço para dizer que a demanda deve ser julgada procedente.

Isto porque a parte embargante comprovou ter recebido várias autuações pelo mesmo fato, comercialização da viagem São Paulo - Tóquio abaixo do preço mínimo fixado pelas normativas nacionais a respeito.

Não considero a autuação pela prática, em si, ilegal. Existindo normas próprias na aviação comercial brasileira, estas devem ser respeitadas por todas as companhias aéreas que trafegam no país.

Questiono, todavia, a reiteração diária da multa pela mesma infração, o que foge do razoável e constitui-se em bis in idem, autorizando a intervenção judicial no ato administrativo.

Pela documentação acostada aos autos pela embargante e não impugnada pela embargada, foram seis as autuações decorrentes das mesmas "tarifas promocionais sob os códigos LLPX3M1 e QLPX2M" (fls. 52, 74, 96, 119, 143 e 169), no mesmo mês (maio de 2008) e com os mesmos valores de referência (USD 1884 e USD 1770).

Entendo que a postura da ANAC tenha sido a seguinte: considerando que as viagens eram oferecidas todos os dias abaixo do preço mínimo, todos os dias a parte deveria ser multada (extraio esse raciocínio da defesa da Procuradoria da ANAC a respeito deste ponto: conforme fl. 212 vo).

Compreendo a postura da ANAC. Partindo do pressuposto de que a empresa tem a obrigação de conhecer as normas tarifárias brasileiras, todo dia em que descumpre a norma deve ser autuada. Mas por que não todo minuto, toda hora, ou em razão de cada vôo ou cada passagem vendida? A embargada não esclareceu sua postura administrativa.

Tenho que a ilicitude foi sempre a mesma, embora continuada ao longo do tempo.

Penso que o correto teria sido aplicar a primeira multa e notificar a AIR CHINA. Caso continuasse a oferecer viagens a preços considerados muito baixos pela ANAC, poderia se aplicar nova multa, com base na reincidência, e até penalidades mais duras, caso previstas para o descumprimento da ordem de determinação da agência reguladora.

Situação semelhante existe envolvendo os Conselhos de Farmácia. A multa pela ausência de farmacêutico é aplicada ao estabelecimento que comercializa medicamentos, sendo dela intimado imediatamente. Se após determinado lapso temporal a situação não tiver se regularizado, o CRF local aplica nova multa, com valor mais alto (reincidência), mas tendo permitido, primeiro, a ciência do infrator acerca de sua conduta ilegal antes de aplicar nova penalidade.

No caso concreto, porém, as infrações foram lavradas nos dias 27, 28, 29, 23, 26 e 30 de maio de 2008, não constando em nenhum dos relatórios da própria ANAC em que data a embargante teria sido intimada a respeito da infração. Somente é possível afirmar que em 10.06.2008 a embargante já tinha ciência de todas as autuações (ou seja, após todas elas).

Repito, não ignoro o dever da executada em cumprir as normas pátrias, mas estas devem ser aplicadas com razoabilidade e, também, protegendo o princípio constitucional da livre concorrência sempre que possível (art. 170, IV, CF).

Aplicar uma multa em virtude de uma promoção ilegal, notificar a embargante, e constatando a reiteração da prática ilícita, impôr nova multa, até em valor mais alto, parece-me possível e deveras razoável.

Mas aplicar seis multas em sequência (dia útil após dia útil) no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em virtude de uma mesma promoção de passagens aéreas, a meu ver, foge do razoável, o que me faz interpretar a situação em prol daquele que estava, em última análise, apenas oferecendo um preço baixo ao consumidor, inexistindo elementos nos autos para que se possa afirmar, com segurança, o objetivo de dumping (prática anticoncorrencial).

Sendo assim, considerando que a cobrança nos autos em apenso se refere às autuações de 27, 28 e 29 de maio de 2008 (ou seja, não foi a primeira), insere-se na idéia de bis in idem, pelo que de rigor seu afastamento.”

De fato, analisando os autos de infração constantes do presente embargos à execução, a única diferença entre eles é a data da ocorrência. Os valores são os mesmos e se referem aos mesmos códigos de passagens (ID 108246365, págs. 01; ID 108246365, págs. 23; ID 108246365, págs. 45).

A Resolução no 25/2008 que dispõe sobre o processo administrativo para a apuração de infrações e aplicação de penalidades, no âmbito da competência da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e prevê os patamares escalonados em três níveis, para fins de multa: 8.000, 14.000 e 20.000.

Os autos de infração referem-se à ausência de situação atenuante ou agravante (ID 108246365, págs. 54), mas, no entanto, fixam o valor no segundo nível apresentado, além de multiplicar a circunstância por cada um dos dias em que cometida a infração. Há notícia de que a infração se estendeu por seis dias, gerando seis autos de infração e seis multas; sendo que três delas o objeto da execução embargada.

A título de ilustração, caso a administração tivesse considerado a oferta promocional como uma única infração e a continuidade infracional (por seis dias) tivesse sido considerada como agravante máxima, com aplicação de multa no patamar máximo previsto na resolução, o resultado teria sido multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Da maneira em que efetuada a autuação, foram seis multas de R$ 14.000,00, o que resulta em total de 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

O entendimento pela razoabilidade foi aplicado corretamente pelo Juízo de 1o grau.

No caso concreto a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa foi afastada.

No que tange aos honorários, determina o Código Processual de 1973:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)

§ 1o. O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 2o. As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 3o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 4o. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

De fato, os honorários advocatícios, devem remunerar o trabalho do advogado no caso concreto, com a observância da proporcionalidade.

O artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil autorizava a fixação de verba honorária por equidade nas causas em que "vencida a Fazenda Pública".

É a hipótese dos autos.

Assim, considerado o trabalho realizado, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto nego provimento ao gravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANAC. TARIFAS PROMOCIONAIS ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO. AUTUAÇÕES DIÁRIAS PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por companhia aérea estrangeira, a fim de afastar a cobrança de multas administrativas decorrentes da comercialização de passagens aéreas na rota São Paulo–Tóquio por valores inferiores ao preço mínimo fixado pela regulamentação aeronáutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a lavratura de múltiplos autos de infração, em dias consecutivos, pela mesma prática de comercialização de passagens aéreas abaixo do preço mínimo regulamentar, configura bis in idem e viola o princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento do crédito decorrente de multa administrativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastado mediante prova em sentido contrário produzida pelo interessado.

4. A comercialização reiterada de passagens com tarifas promocionais inferiores ao mínimo regulamentar constitui infração administrativa prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, sujeita à aplicação de multa pela autoridade aeronáutica.

5. A lavratura de diversos autos de infração baseados na mesma conduta, diferenciando-se apenas pela data de ocorrência e referentes aos mesmos códigos tarifários, caracteriza reiteração punitiva pelo mesmo fato, sem prévia ciência do infrator, configurando bis in idem.

6. A atuação sancionatória da administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo legítima a multiplicação automática de penalidades por infração continuada sem prévia notificação que permita a cessação da conduta.

7. A aplicação de seis multas sucessivas pelo mesmo fato, em curto intervalo temporal e sem distinção material da conduta infracional, mostra-se desproporcional, sobretudo quando o regime sancionatório admite gradação de penalidades e agravamento por reincidência.

8. A interpretação adotada pelo juízo de origem, ao reconhecer a continuidade infracional e afastar autuações subsequentes por caracterização de bis in idem, revela-se adequada e compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e da livre concorrência.

9. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que vencida a Fazenda Pública, encontra amparo no art. 20, §4o, do Código de Processo Civil de 1973, sendo razoável o valor arbitrado pelo juízo de origem diante do trabalho desenvolvido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

11. A aplicação de múltiplas multas administrativas em dias consecutivos pela mesma prática infracional, sem prévia ciência do infrator e sem distinção material da conduta, configura bis in idem e viola o princípio da razoabilidade.

12. A infração administrativa continuada deve ser sancionada mediante gradação das penalidades e eventual reconhecimento de reincidência, não sendo legítima a multiplicação automática de autos de infração pelo simples decurso diário da conduta.

13. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública sob a égide do CPC/1973, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 20, §4o.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; Lei no 7.565/1986, arts. 298, 299 e 302; CPC/1973, art. 20, §§3o e 4o; CPC/1973, art. 557.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5021813-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.12.2024; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5010015-49.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão